Tribunal: CARF
Processo: 10875.908070/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908070/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.600 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2006
ESTIMATIVA MENSAL APURADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA.
INDÉBITO
NÃO
CARACTERIZADO.
DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A estimativa mensal apurada com base na legislação de regência não se
caracteriza como indébito a ser utilizado em compensação tributária. No caso
de o valor total antecipado no ano, a título de estimativas mensais e retenções
na fonte, superar o IRPJ ou CSLL devidos em base anual, o direito creditório
passível de restituição ou compensação é o saldo negativo, e não cada
estimativa isoladamente considerada.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10875.908071/2011-88,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908070/2011-33
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908070/2011-33

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1402-004.599, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de primeira
instância que manteve decisão da Unidade de Origem que não homologou compensação em que
a Recorrente pretendeu utilizar direito creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de
compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela
própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da DRF, a Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alegou que o pagamento é indevido porque
era isenta. Nenhum documento foi anexado à Manifestação de Inconformidade.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender
que “a alegação do contribuinte, de que se encontrava isento, é contraditada pelas declarações
por ele próprio apresentadas, e nenhuma prova contrária foi juntada à manifestação de
inconformidade”.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que alega que “no final do exercício foi apurado prejuízo contábil e fiscal, gerando dessa
maneira direito de crédito sob os impostos (IRPJ E CSLL) durante tal exercício”. Para
comprovar seu direito, juntou comprovante de arrecadação do tributo reclamado como indébito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.599, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908070/2011-33

Conforme relatado, a Recorrente requer o reconhecimento de direito
creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”, que não foi
reconhecido pela Unidade de Origem em razão de o pagamento
informado na DComp em tela, efetuado a título de estimativa mensal,
encontrar-se integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela
própria Contribuinte em DCTF.
Em sua defesa, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alegou que o pagamento é indevido porque era
isenta. Nenhum documento foi anexado à Manifestação de Inconformidade.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade por
entender que “a alegação do contribuinte, de que se encontrava isento, é
contraditada pelas declarações por ele próprio apresentadas, e nenhuma
prova contrária foi juntada à manifestação de inconformidade”.
Agora, em sede de julgamento de segunda instância, apresentou o
Recurso Voluntário ora sob exame em que alega que “no final do
exercício foi apurado prejuízo contábil e fiscal, gerando dessa maneira
direito de crédito sob os impostos (IRPJ E CSLL) durante tal exercício”.
No entanto, nada trouxe para comprovar sua alegação, exceto pelo
comprovante de arrecadação do tributo reclamado como indébito, cujo
recolhimento já havia sido confirmado desde o primeiro momento, no
próprio Despacho Decisório.
De toda sorte, se ao final do ano-base a Recorrente realmente apurou
prejuízo fiscal (ou base de cálculo negativa), o direito creditório passível
de restituição ou compensação, nos termos da legislação de regência, é o
saldo negativo, e não cada estimativa isoladamente considerada.
Quanto a esse fato, a Recorrente alega que o erro no preenchimento da
DComp não poderia obstaculizar o exercício de seu direito.
De fato, nesses casos em que o contribuinte apura prejuízo fiscal (ou base
de cálculo negativa), todo valor antecipado é indébito e, como tal,
deveria ser restituído, tomando-se apenas o cuidado de observar que, na
valoração do direito creditório, o marco inicial para fluência dos juros é o
último dia do ano-base (data em que se forma o saldo negativo), e não a
data do recolhimento da estimativa.
No entanto, no presente caso, a Recorrente não se desincumbiu de seu
ônus de comprovar o que fora alegado. Conforme já assinalado acima,
não há nos autos qualquer prova de que a Recorrente tivesse apurado
prejuízo fiscal (ou base de cálculo negativa) no ano-base em questão.
Desse modo, este Relator não se vê em condições nem mesmo de propor
uma diligência.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908070/2011-33

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital